Tribunal: TJSP
Processo: 1010792-49.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de Trânsito. Ação indenizatória. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Sentença que julgou antecipadamente o feito sem permitir a produção de provas requeridas. Pretensão de indenização por danos decorrentes de colisão na traseira de veículo. Prova documental insuficiente para embasar a decisão. Informações constantes de boletins de ocorrência, as quais não

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de Trânsito. Ação indenizatória. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Sentença que julgou antecipadamente o feito sem permitir a produção de provas requeridas. Pretensão de indenização por danos decorrentes de colisão na traseira de veículo. Prova documental insuficiente para embasar a decisão. Informações constantes de boletins de ocorrência, as quais não foram colhidas sob a égide do contraditório, são insuficientes. Apenas fotografias não são suficientes para determinar a dinâmica do fato. A prova é dirigida ao convencimento do juiz, mas, não ao convencimento do juiz considerado na sua singularidade e, sim, ao julgador, o que exige a produção e mantença das provas para eventual exame axiológico dos juízes de instâncias superiores. A produção da prova, portanto, somente pode ser indeferida se, fundamentadamente, for considerada inútil ou protelatória, de modo objetivo e com motivação concreta. Devem ser deferidas as provas legalmente admitidas e que não sejam ilícitas ou moralmente inaceitáveis. Exegese dos artigos 369 e 370 do CPC. Versões controvertidas evidenciam a necessidade de realização da produção de prova requerida. Cerceamento de defesa configurado. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.